Tribunal: TJSP
Processo: 1014145-17.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensão de cobrança de aluguéis e acessórios da locação julgada procedente – Réu que não fez prova, como alegado, de que entregou as chaves do imóvel em data anterior ao vencimento dos aluguéis cobrados – Quantias cobradas a título de locação verbal de espaço de estacionamento que, no entanto, devem ser decotadas da condenação, pois não há comprovação nos autos de que

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensão de cobrança de aluguéis e acessórios da locação julgada procedente – Réu que não fez prova, como alegado, de que entregou as chaves do imóvel em data anterior ao vencimento dos aluguéis cobrados – Quantias cobradas a título de locação verbal de espaço de estacionamento que, no entanto, devem ser decotadas da condenação, pois não há comprovação nos autos de que referido espaço já não era objeto da contratação escrita – Montante pago, correspondente a um aluguel, na data da contratação, que também deve ser decotado da condenação imposta – Apelação parcialmente provida.